Tribunal: TJES
Processo: 0000212-84.2019.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sistema Remuneratório e Benefícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-84.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUREO CUERCI FEDESZEN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PROPORCIONAL AO TEMPO DE FÉRIAS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
contra a sentença proferida às
fls. 81/84
da digitalização dos autos físicos, nos seguintes termos:

Posto isto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS, resolvendo-se o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos dias de férias concedidos anualmente a parte autora (45 dias), limitados aos últimos 05 (cinco) anos a propositura da ação, pelo que o requerido deverá pagar ao requerente a quantia de R$ 2.899,75 (dois mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo que tal valor deverá ser acrescido de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei 9 .4 9 4 /9 7 ) e correção monetária (IPCA) a partir da data que deveriam ter sido efetivados os pagamentos e não foram; B) CONDENAR ao MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA ao pagamento do valor de R$2094,84, referente a (um terço) de férias concernentes ao ano de 2014, qual deveria ser pago em 2015, proporcional a 45 dias a parte autora, corrigido da data em que deveriam ter sido efetivado o pagamento e não foi, pelo IPCA e com juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1° F da Lei 9.494/97).

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando que a conduta da administração pública está pautada na Lei Municipal n. 111/1991 e na Lei Municipal n. 371/1998 (Estatuto dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Águia Branca) e, sendo assim, a base de cálculo do terço de férias são os 30 (trinta) dias de férias consecutivas, pois os outros 15 (quinze) dias não se caracterizam como férias funcionais. Subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido referente às férias 2014/2015.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando que a conduta da administração pública está pautada na Lei Municipal n. 111/1991 e na Lei Municipal n. 371/1998 (Estatuto dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Águia Branca) e, sendo assim, a base de cálculo do terço de férias são os 30 (trinta) dias de férias consecutivas, pois os outros 15 (quinze) dias não se caracterizam como férias funcionais, bem como para condenar a parte recorrida nos ônus da litigância de má-fé.

Como bem demonstrado na sentença, a controvérsia da demanda está pautada na possibilidade ou não de cômputo de pagamento de férias sobre 30 (trinta) ou 45 (quarenta e cinco) dias de férias para pagamento do direito de um terço de férias a profissionais da educação do Magistério Público Municipal de Águia Branca.

Sendo assim, é sabido que ao profissional da educação, quando em exercício de regência de classe nas Unidades de Ensino, garante-se o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos, conforme previsão do calendário escolar. Por esse motivo,
o adicional de um terço
, assegurado no
artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal
, deve
incidir sobre o período de férias efetivamente gozado
, ou seja, sobre os
45 (quarenta e cinco) dias
.

Contudo, a jurisprudência tem entendido que para que o terço constitucional seja calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, além da previsão constitucional, é necessário que exista Lei do ente federativo que também garanta os 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROFESSOR MAGISTÉRIO ESTADUAL ADICIONAL DE FÉRIAS DEVIDO PELA TOTALIDADE DO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS (45 DIAS) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 107, CAPUT, DA LC Nº 46/94 ART. 48, DA LC Nº 115/98 INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º, XVII, CF DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E APELO DESPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1 – O direito à percepção de férias é garantido pela Constituição Federal, consoante disposição do artigo 7º, inciso XVII. 2 - Quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, de relatoria do Des. Maurílio Almeida de Abreu, o Tribunal Pleno concluiu A norma estadual (art. 110, caput, da LC n.º 046/98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1/3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde 'um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição' viola o art. 7º, XVII, da CF/88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado. Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional. 3 -
Nesse contexto, da interpretação do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, em conjugação com o inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, é possível concluir que o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 (trinta) dias consecutivos, devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período de férias anuais
. 4 - Correta, portanto, a sentença que condenou o Estado do Espírito Santo na obrigação de pagar o adicional de férias (terço constitucional) sobre o período de férias correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, bem como ao pagamento do adicional anual de férias sobre os períodos vencidos, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos antes do ajuizamento da ação. 5 - (...). 6 -Remessa e recurso conhecidos. Apelo desprovido. Sentença parcialmente reformada. (TJES – AC nº 0004772-09.2014.8.08.0069 - 2ª Câmara Cível - Relator substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro - Data do Julgamento: 23/10/2018)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – MAGISTÉRIO – ADICIONAL DE 1/3 DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO – PRECEDENTES – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que “[...]
dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo
”. 2- Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, em conformidade com o que dispõe a Súmula 85 do STJ. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de reformar a sentença apelada tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão autoral quanto as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicada a remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024151357357, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DOS QUADROS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. ADICIONAL INCIDENTE APENAS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA QUE DEVE RECAIR SOBRE TODO O PERÍODO DE FRUIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA POR FORÇA DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.
O entendimento do e. STF e também o do e. TJES é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído [por professor da rede pública de ensino] de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sobre tal período e não sobre os 30 (trinta) dias como asseverado pelo [ente público]
(e. TJES, Apelação n.º 45130001691). Precedentes do e. STF e do e. TJES. 2. Nos termos do §4º, II, do artigo 85 do CPC/15, a fixação do percentual de honorários sucumbenciais deve ser fixado após a apuração do montante da condenação, em liquidação de sentença (Apelação/Remessa Necessária n.º 047140096562). 3. O e. TJES, seguindo entendimento do c. STJ firmado em recurso repetitivo, adota o IPCA-E como índice de correção em casos idênticos ao julgado (relativo a servidor público), cujo montante depende de prévia apuração em liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047140096984, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020).

EMENTA:
AÇÃO ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGÁ-LA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) SOBRE FÉRIAS (CF, ART. 7º, XVII) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - Compete a qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal processar e julgar as causas, e seus respectivos incidentes - inclusive recursos -, que se originem da invocação da norma constante do art. 102, I, "n", da Constituição, desde que ausentes do polo passivo as autoridades diretamente sujeitas à jurisdição da Suprema Corte. Precedentes. –
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que o adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição, é extensível aos que também fazem jus a sessenta (60) dias de férias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos
. Precedentes. Decisão: Por unanimidade, a turma conheceu dos embargos de declaração como agravo regimental e lhe negou provimento. - Acórdãos citados: AO 527, AI 243159 ED, AI 243832 ED, AI - 258270 ED; RTJ 137/663, RTJ 137/675, RTJ 138/110, RTJ 153/834, RTJ 166/31, RTJ 172/738. (EMB.DECL. NA AÇÃO ORIGINÁRIA 637 ED / RS - Rel(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento: 26/02/2002 - Segunda Turma - DJ 09-02-2007 PP-00053 EMENT VOL-02263-01 PP-00019 - LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 117-124).

Assim, vê-se que o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
e do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
é no sentido de que existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído por professor da rede pública de ensino de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal, sobre o período total e não apenas sobre os 30 (trinta) dias, como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau na sentença corrida.

Nesse sentido, nota-se que a Lei Municipal n. 371/1998 prevê o benefício de 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores, nos seguintes termos:

Art. 2º. Este Estatuto organiza o Magistério Público Municipal dispõe sobre a respectiva carreira, profissionalização e aperfeiçoamento, estabelecendo normas gerais e especiais pertinentes.

Parágrafo único.
Aos profissionais do Magistério aplicam-se, no que couber, as disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Águia Branca
, na forma da Lei nº 111 de 27 de dezembro de 1991, e das alterações dela decorrentes. [...]

Art. 29:
o
profissional de magistério
na função de
docência

terá

direito
a
45
(quarenta e cinco)
dias
de
férias
, anualmente, dos quais, pelos menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Dessa forma, acertada a sentença recorrida.

Além disso, coaduno com o magistrado sentenciante ao dispor que a parte autora no ano de 2015 não recebeu os valores referente às férias de 2014, motivo pelo qual mantenho a condenação da recorrente ao pagamento destes valores. Foram analisadas suas fichas financeiras, constatando-se que não recebeu os valores devidos ao terço constitucional de férias, mesmo tendo trabalhado todo ano letivo anterior de modo que faz direito ao recebimento do valor de R$ 2.094,84 (dois mil e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)